Tribunal: TJPA
Processo: 0048199-95.2015.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048199-95.2015.8.14.0023

APELANTE: RAIMUNDA DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS, DEOLINDO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, NEALINA DE OLIVEIRA MENESES, HERACLITO DE OLIVEIRA SANTOS, ELVINA SANTOS BARBOSA

APELADO: OUVIDIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. CORRETA. REQUISITOS DO
ARTIGO 561 DO CPC
. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A posse não resta demonstrada, pois os autores/apelantes se limitaram em aduzir que sempre tiveram na posse do bem, mas não comprovaram, ressaltando que o Termo de Acordo Extrajudicial não é capaz de fazer prova nesse sentido,

bem como inexiste nos autos confissão do apelado de que os apelantes detinham a posse do bem; pelo contrário, aquele apenas informa que um dos irmãos divide a área com ele, e que os demais nunca tiveram a posse do bem.
II-
Além do mais, não se pode falar em esbulho, pois do mesmo modo, não há provas de que o apelado invadiu o terreno em litígio.
III-
Ressalte-se que não havendo comprovação dos requisitos da ação de reintegração de posse, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular, de que a questão demanda discussão de direito hereditário, onde a posse e propriedade deixada pelo pai das partes precisa ser analisada em sede de inventário.
IV-
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
RAIMUNDA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito de Irituia, nos autos de Ação de Reintegração de Posse e Manutenção de Posse, movida em desfavor de
OUVIDIO DE OLIVEIRA SANTOS
.

Versa a inicial que os autores receberam do seu genitor já falecido uma área de 84(oitenta e quatro) hectares, contendo uma casa de madeira coberta com telhas de barro e divida em quatro cômodos.

Afirmam que apesar dos esforços por parte do de cujus de regularizar a área, esta não foi possível, tendo outorgado uma procuração para o requerido, para que este resolvesse a questão, ocasião em que se manteve inerte.

Sustenta que após pedido dos herdeiros, o procurador realizou a venda de 40 hectares do referido bem, repassando a cada irmão cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ocorre que no ano de 2012 fora feito um acordo extrajudicial, para que fosse readequado o georreferenciamento da área, tendo em vista o réu dizer ser dono de toda a extensão da terra e, inclusive, turbar a posse dos demais herdeiros, porém não fora cumprido porque o requerido se demonstra relutante ao interesse dos irmãos.

Afirmam que em 2014 tomaram conhecimento de que o requerido conseguiu a titularização de toda área apenas em seu nome, por intermédio de procedimentos empreendidos pelo “Projeto Legal”, o que não poderia acontecer.

Sustentam que tanto o réu quanto os outros herdeiros detém a posse do bem , tendo aquele passado a invadir a área pertencente as autoras, destruindo plantações existentes, derrubadas das áreas preservadas e ameaçando queimadas, além de não permitir os outros a fazer roça.

Por todo o exposto, requere que ação fosse julgada procedente.

Liminar indeferida.

Contestação ID
Num. 944105
.

Manifestação à Contestação ID
Num 944107
.

Termo de Audiência ID
Num. 944110.

A partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Inconformados com a decisão,
RAIMUNDA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS
interpuseram o presente
recurso de apelação, aduzindo todos os termos da inicial e mais, que constam nos autos provas de que os apelantes exercem a posse da área em litígio desde o nascimento, sem interrupções, tendo a adquirido por herança, logo após o falecimento de seu genitor.

Aduzem, que através da confissão judicial feita pelo apelado em sua contestação e do Termo Extrajudicial firmado entre as partes, pode-se constatar a referida posse.

Afirmam que o apelado invadiu os lotes, destruindo plantações existentes, realizando queimadas, ameaçando as autoras e até agredindo fisicamente um dos filhos delas. Além disso, impede alguns dos posseiros de fazerem suas roças e até de passar em determinados locais.

Sustentam a impossibilidade de se discutir matérias relativas a propriedade em ações possessórias e da necessidade de manter os apelantes na posse do imóvel, na medida em que além de comprovarem suas posses, a ação de inventaria aduzida pelo Juízo Singular como a adequada para discussão não é cabível nessa realidade fática, pois o imóvel já havia sido dividido para cada herdeiro, e o réu passou a esbulhar, dizendo que era proprietário do bem e não o único herdeiro.

Alegam que a transmissão da posse é imediata e automática, daí porque independe de inventário e partilha, cabendo, portanto, a ação de reintegração de posse para discutir o direito de cada litigante.

Por todo o exposto, requerem que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 944114

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

Na ação
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104)
:
“A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que os apelantes não se desincumbiram em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois os autores/apelantes se limitaram em aduzir que sempre tiveram na posse do bem, mas não comprovaram, ressaltando que o Termo de Acordo Extrajudicial não é capaz de fazer prova nesse sentido,

bem como inexiste nos autos confissão do apelado de que os apelantes detinham a posse do bem; pelo contrário, aquele apenas informa que um dos irmãos divide a área com ele, e que os demais nunca tiveram a posse do bem.

Além do mais, não se pode falar em esbulho, pois do mesmo modo, não há provas de que o apelado invadiu o terreno em litígio.

Era obrigação dos autores da ação demonstrarem que o réu ocupa de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Por fim, considerando não haver a comprovação dos requisitos da ação de reintegração de posse, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular, de que a questão demanda discussão de direito hereditário, onde a posse e propriedade deixada pelo pai das partes precisa ser analisada em sede de inventário.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requerem os apelantes, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021